Tribunal: TJSP
Processo: 2084565-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão declaratória na qual se alega omissão no julgado na análise de elementos fáticos relevantes – Minuta recursal que impugna todas as conclusões do Julgamento Colegiado que, de forma unânime, deliberou pela convolação da recuperação judicial em falência – Ausência de precisa indicação dos vícios passíveis de declaração – Vício de omissão que, somente

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão declaratória na qual se alega omissão no julgado na análise de elementos fáticos relevantes – Minuta recursal que impugna todas as conclusões do Julgamento Colegiado que, de forma unânime, deliberou pela convolação da recuperação judicial em falência – Ausência de precisa indicação dos vícios passíveis de declaração – Vício de omissão que, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que deveria fazê-lo (J. C. Barbosa Moreira) – Ausência de concreta indicação – Devolução de todo inconformismo da parte, sem preenchimento dos requisitos previstos no art. 1022 do CPC – Inovação recursal afastada dos limites processuais – Precedentes – Embargos não conhecidos.

RECURSO – Embargos de declaração – Devolução do inconformismo para fins de prequestionamento do Recurso Especial – Mera infringência – Prequestionamento implícito (CPC, art. 1025).

Dispositivo: Embargos não conhecidos.